Tribunal: TJMT
Processo: 0000186-95.2017.8.11.0082
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000186-95.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), DONATO MARINHO NETO - CPF: 109.204.201-68 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GERALDINO - CPF: 886.424.101-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VISUALIZAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO COLACIONADO NOS AUTOS POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA INCABÍVEL À ESPÉCIE – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL -
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1.

Inexistindo os pressupostos previstos no CPC, não há como acolher os embargos de declaração, já que opostos com o fim de rever a decisão.

2.

A Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente omissos e que mereceriam ser eliminados.

3.

Assim questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

4.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos.

5.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

0000186-95.2017.8.11.0000

EMBARGANTE: DONATO MARINHO NETO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
,
com pedido de efeitos infringentes, opostos
por
Donato Marinho Neto
, em face do acordão proferido nos da Apelação n
.

0000186-95.2017

que, por unanimidade deu provimento ao recurso, interposto pelo Município de Cuiabá/MT ora Embargado,
reconhecendo a nulidade do ato sentencial e, por consequência,

determinou o retorno dos autos à comarca de origem.

Extrai-se dos autos que,
a Execução Fiscal foi promovida contra o Embargante, a fim de ver satisfeito
R$ 6.777,98
(seis mil setecentos e setenta e sete reais noventa e oito centavos), montante, este, que corresponde à multa ambiental imposta ao referido.

Após a citação o Embargante apresenta exceção de pré-executividade, em que sustenta a nulidade do procedimento administrativo, eis que a citação ocorrida àqueles autos não se deu de maneira pessoal, o que, foi acolhido pelo Magistrado Singular.

Posteriormente, em sede recursal, o cerne da controvérsia é alusivo
à nulidade da citação realizada no procedimento administrativo, este que originou o crédito exequente, consoante já registrado.

O Município de Cuiabá alegou, nos momentos em que se defendeu nos autos, que, embora a citação não tenha sido assinada pelo próprio Embargado, o ato em debate foi endereçado ao endereço do referido, porquanto, seria válida.

Por sua vez, esta Câmara entendeu que, o
argumento elencado pelo Embargante, de fato, ultrapassa os limites estipulados pelo STJ em relação às exceções de pré-executividade, eis que visualizar as circunstâncias que permearam a citação no procedimento administrativo demandaria a dilação probatória, razão pela qual, presumiu-se
verdadeiras as alegações dispostas pelo Município de Cuiabá, em face do que preconiza o artigo 3o da Lei de Execução Fiscal
.

Feitas essas ponderações,
o Embargante sustenta em síntese que,
há contradição no acordão embargado, uma vez que, a prova judicial retirada dos autos da ação possessória e utilizada no bojo da exceção de pré-executividade corrobora quanto a nulidade da citação.

Reforça, ademais, que, houve cerceamento de defesa, sendo que,

não foi devidamente citado, pois, o imóvel (terreno) estava sendo ocupado por um invasor, denominado Odiney Neves Cardoso.

Menciona, ainda, que está caracterizada a carência da ação.

Prequestiona para fins de Recurso Especial e Extraordinário os artigos 5025 e 803 do CPC.

Diante desse contexto, requer
o
acolhimento dos aclaratórios, para que esta Câmara possa exarar seu posicionamento sobre as questões mencionadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes,
para que seja reconhecido que as provas judiciais extraídas de outro processo e anexado à exceção de pré-executividade, seja reconhecida como provas simples para aferição, eis que quem recebeu a citação e estava na posse do imóvel a época dos fatos é pessoa que invadiu o imóvel do Embargante, verdadeiro autor da multa e, e assim declarar nula o lançamento fiscal em nome do Embargante e ainda apreciado tais fundamentos e demais para fins de pré-questionamento a Recurso Especial.

As contrarrazões vieram por meio do Id 49490456, pugnando pela rejeição dos embargos.

Na sequência, sobreveio petição do Embargante, alegando que a nulidade da citação, pode ser arguida a qualquer momento por mera petição ou até mesmo após o trânsito em julgado da ação, razão pela qual, requer que seja declarado nulo o autos originários por inteiro, desde a data da suposta citação/intimação do processo administrativo fiscal, que substancia a execução fiscal, por citar pessoa que não era a inventariante para apresentar defesa no auto de infração lavrado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Cuiabá- MT, devendo ser aberto nova intimação para apresentação de defesa, intimando-se a inventariante.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se,

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
Donato Marinho Neto
, em face do acordão proferido nos da Apelação n
.

0000186-95.2017

que, por unanimidade deu provimento ao recurso, interposto pelo Município de Cuiabá/MT ora Embargado,
reconhecendo a nulidade do ato sentencial e, por consequência, determinou o retorno dos autos à comarca de origem.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante alega que o acórdão objurgado
padece de vícios de contradição, tendo em vista que,
a prova judicial retirada dos autos da ação possessória e utilizada no bojo da exceção de pré-executividade corrobora quanto a nulidade da citação, por ter sido realizada em face de pessoa que invadiu o seu imóvel, sendo este o verdadeiro autor da multa.

Pois bem.

De início registro que o a petição de 52031467, será analisada, neste momento processual, uma vez que, requer a nulidade da referida citação, realizada no procedimento administrativo, que originou o crédito exequente, consoante já registrado.

Analisando os argumentos alegados, verifico que, de fato, não há omissão a ser sanada, quanto a análise do mencionado pedido.

Observa-se que, esta Câmara se posicionou a respeito, eis a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VISUALIZAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO COLACIONADO NOS AUTOS POR MEIO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA INCABÍVEL À ESPÉCIE – SÚMULA No 393 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 3o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO PROVIDO.
Não é cabível analisar argumentos dispostos em sede de exceção de pré-executividade, se estes são amparados por prova que demanda intensa deliberação por parte do Julgador, ou se para complementar as alegações é necessário dilação probatória.
As Certidões de Dívida Ativa, documento que instrui a Execução Fiscal, gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, e só podem ser ilididas por prova inequívoca, consoante artigo 3o da Lei de Execução Fiscal.

[Destaquei].

A propósito cito trechos do voto condutor:

Como é sabido, as Execuções Fiscais são o meio pelo qual o Credor (Fazenda Pública) busca satisfazer sua relação creditícia com o Devedor, e o título que assegura essa cobrança é a Certidão de Dívida Ativa. O procedimento de cobrança, quando se trata de crédito não tributário, é regido apenas pela Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), além, é claro, dos dispositivos legais municipais, a mudar caso a caso. É sabido que as ações em debate possuem certas regalias com relação aos demais procedimentos executórios, e isso se dá pelos princípios norteadores do Direito Administrativo, em especial,
in casu
, a supremacia do interesse público, e indisponibilidade do interesse público. Há, então, que se observar o regramento disposto no
códex
elencado retro, em especial o que dispõe o artigo 3o da LEF, estes que registra, de maneira clara, as prerrogativas da Execução Fiscal:
Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Pela simples observância dos dispositivos, evidencia-se que as Certidões de Dívida Ativa não são facilmente ilididas, pois a única hipótese em que isso ocorre é quando se aponta prova inequívoca. O conflito, logo, é devido ao fato de as provas terem sido colacionadas em sede de exceção de pré-executividade, que, consoante entendimento basilar do Superior Tribunal de Justiça (Súmula no 393), não pode exigir esforço em demasia do Julgador ao valorar documentos colacionados, e não comporta, em nenhuma circunstância, a dilação probatória. Dessa forma, é certo que a primeira característica das exceções de pré-executividade, relativa ao esforço do julgador, é subjetiva, e a fim de diminuir o risco de decisões conflitantes acerca do mesmo assunto, o Superior Tribunal de Justiça, reiteradamente, sedimenta um entendimento. No caso dos autos, a discussão é alusiva à nulidade da citação realizada no procedimento administrativo, este que originou o crédito exequente, consoante já registrado alhures. O Município de Cuiabá alega, nos momentos em que se defendeu nos autos, que, embora a citação não tenha sido assinada pelo próprio Apelado, o ato em debate foi endereçado ao endereço do referido, porquanto, seria válida. Ocorre, entretanto, que a visualização do argumento elencado pelo Apelado, de fato, ultrapassa os limites estipulados pelo STJ em relação às exceções de pré-executividade, eis que visualizar as circunstâncias que permearam a citação no procedimento administrativo demandaria a dilação probatória. Destarte, essa conclusão ocorre, pois, ambos os argumentos são aceitáveis em um campo hipotético, entretanto, em face da presunção relativa de certeza e liquidez das Certidões de Dívida Ativa, que, como já mencionado, assegura a legitimidade dos atos praticados, deve-se presumir como verdadeiras as alegações do Município de Cuiabá, ante a inexistência de prova inequívoca. Abstrai-se, portanto, que a nulidade de citação, por mais que seja matéria passível de arguição nas exceções de pré-executividade, seria impossível de se reconhecer, eis que demanda a dilação probatória, o que, como já elencado, é incabível na espécie [...]. Concluo, então, que não é possível, por meio de exceção de pré-executividade, verificar as alegações apontadas pelo Apelado, porquanto, há de se presumir verdadeiras as alegações dispostas pelo Município de Cuiabá, emf ace do que preconiza o artigo 3o da Lei de Execução Fiscal.

Conclui-se que, mesmo alegando a existência de contradição, a Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente omissos e que mereceriam ser eliminados.

Dessa forma, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

Por fim, para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão. 2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
. 3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais. 4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/08/2016). [Destaquei].

Ante o exposto
,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020